Tribunal: STF
Processo: Rcl 82740
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000873-92.2021.5.02.0057, por alegado desrespeito ao julgado na ADC nº 16/DF e às teses de repercussão geral firmadas no RE 760.931/DF (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1118 RG). 



    Vibra Energia S.A. sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiaria por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, “sob o fundamento de estar configurada a culpa - de forma presumida – diante do mero inadimplemento da prestadora de serviço.



    Defende, a partir da orientação jurisprudencial fixada nos paradigmas, que



    “[a] condenação da administração pública sem que tenha sido especificamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços, não enseja a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público” (e-doc. 1, p. 15).



    Sustenta, sob essa perspectiva, que não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 



    Em arremate, assevera que



    “[o] exame da causa demonstra que a interpretação conferida pelo c. TST à matéria atinente ao ônus da prova, no sentido de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, se opõe ao entendimento fixado por esse c. Supremo Tribunal Federal em precedente de repercussão geral.“. (e-doc 1, p. 15)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo. No mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja afastada a sua responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, a Vibra Energia S.A (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) se insurge contra decisão do TST que confirmou o acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT 2, o qual manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “1. Da responsabilidade subsidiária



    Inicialmente, cumpre registrar que, além de a 2ª reclamada ter admitido a celebração de contrato de prestação de serviços com a 1ª reclamada no período demandado, a recorrente não nega a prestação de serviços por parte do autor em seu favor, limitando-se a afirmar que a relação laboral foi mantida apenas com a 1ª Reclamada.



    Outrossim, a testemunha obreira, única ouvida, confirmou a prestação de serviços do autor à tomadora, Petrobrás, no mesmo local e escala que a sua (fl. 2719).



    Some-se, ainda, que é possível vislumbrar o nome do autor nos arquivos SEFIP carreados pela ora recorrente (vide fls. 827 e 1996).



    Tais fatos reverteram a prova em benefício do obreiro, quanto às alegações iniciais concernentes à prestação de serviços em benefício da tomadora, pois consta, como ‘tomadora/obra’, Petrobrás Distribuidora S.A.



    Feita essa ressalva, não prospera o inconformismo.



    Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a constitucionalidade do parágrafo 1º, artigo 71 da Lei 8.666/93, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, na Sessão Plenária de 24.11.2010, não se pode olvidar que também houve consenso no sentido de manter a responsabilidade subsidiária para os casos em que for constatada que a inadimplência possui, como causa principal, a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante.



    Desse modo, a partir da verificação de cada caso é que há possibilidade de a Administração Pública ser responsabilizada. Assim, a aplicação do inciso IV da Súmula 331, mesmo diante da redação do art. 71 da Lei 8.666 /93, mantém-se intacta, conforme se vê pela simples leitura do inciso V da mesma Súmula, quando evidenciada a conduta culposa pelo ente público no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93.



    Sob esse prisma, depreende-se que o contrato de prestação de serviços firmado entre as reclamadas (fls. 106/197), e respectivos aditivos (fls. 198/210), preveem expressamente o dever de fiscalizar não só a regularidade contratual que envolve os serviços executados pela empresa contratada (art. 67 da Lei 8.666/93), como também fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da prestadora de serviço, por se tratar da beneficiária dos serviços ajustados.



    Ocorre que a 2ª reclamada, ora recorrente, não produziu prova suficiente de que teria fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas em face da empresa contratada, especialmente a regularidade dos recolhimentos do FGTS e INSS (art. 58, III e 67 da Lei nº 8.666/93), visto que a documentação carreada não individualiza inquestionavelmente o autor. Aplica-se, aqui, o princípio da aptidão probatória em prol do reclamante.



    No mais, consigno que as notificações enviadas (fls. 211/214; fls. 337/371; fls. 2540/2590) e as multas aplicadas (fls. 213/214; 337/338; 342/243; 344/345), em razão do descumprimento de obrigações, praticados, aliás, desde o início do contrato firmado entre as rés (vide notificação de fl. 324, por exemplo), não atingiram a finalidade pretendida, tanto é que a 1ª reclamada continuou a praticar irregularidades nos contratos de seus funcionários, consoante demonstram os relatórios e e-mails dos próprios gestores da recorrente (fls. 344/384).



    Nem se argumente ter a recorrente rescindido o contrato e retido créditos na ocasião (fls. 211/212), posteriormente formalizando termo de encerramento de pendência com quitação, ajustando que o valor retido se destinaria ao pagamento dos salários de março dos funcionários (fls. 215/218), já que tal atuação não impediu o inadimplemento dos demais haveres trabalhistas, notadamente as verbas rescisórias.



    Por fim, ressalte-se que a preposta da 2ª reclamada, em depoimento, demonstrou a ausência de fiscalização efetiva por parte da recorrente, já que afirmou "que nao tem como afirmar se o reclamante prestou serviços ou nao; que a empresa de segurança contratada estabelece a forma que será prestado o trabalho; que a Petrobrás não controla onde o trabalhador terceirizado ficará; que a Petrobrás não fiscalizava se os funcionários da Mérito desfrutavam de intervalo."



    Desse modo, não basta o inadimplemento das obrigações trabalhistas para configurar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Deve ser comprovado que o ente público não realizou a devida fiscalização perante o seu contratado, tal como ocorreu no caso em tela” (edoc. 36, p. 2-4).



    O TST, por sua vez, confirmou o entendimento da Corte Regional em sede de agravo de instrumento em recurso de revista. Vide ementa: 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. AGRAVO INTERNO DESFUNDAMENTADO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NORMATIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E SIMETRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista merece prestígio, por servir como importante filtro para a gama de apelos que tendem a desvirtuar a estrutura jurisdicional, desafiando a organização de funções e competências. Esse ato processual é naturalmente restrito e incumbe ao Tribunal a quo realizar sua primeira análise, a fim de obstar o seguimento daqueles apelos que não atendem às exigências previstas no artigo 896 da CLT, tanto com relação aos pressupostos extrínsecos quanto aos intrínsecos. Mantida por seus próprios fundamentos a decisão que obstou o seguimento do recurso de revista, incumbe à parte demonstrar, de forma específica e pormenorizada, o desacerto dessa decisão (Princípio da Dialeticidade). Ainda, em razão do Princípio da Simetria, não é possível admitir que em sede de recurso especial ou extraordinário, ocorra argumentação vaga e conceitos genéricos. Desatendido, no presente caso, o pressuposto extrínseco da fundamentação do apelo. Agravo interno não conhecido.” (edoc. 44, p. 2)



    Não se extrai, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente